Tribunal: CARF
Processo: 10711.002996/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/06/2004
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO QUÍMICO ANCAMINE K54.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto químico Ancamine K54, identificado em laudo técnico como preparação química contendo 2,4,6-Tris(N,N-dimetila-minometil)-fenol, caracterizando-se como preparado químico particularmente apto para usos específicos, deve ser classificado no código NCM 3824.90.39.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002996/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.497 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/06/2004
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
PRODUTO
QUÍMICO
“ANCAMINE K54”.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto químico
“Ancamine K54”, identificado em laudo técnico como preparação química
contendo 2,4,6-Tris(N,N-dimetila-minometil)-fenol, caracterizando-se como
preparado químico particularmente apto para usos específicos, deve ser
classificado no código NCM 3824.90.39.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo acerca de
lançamento de crédito tributário relativamente à aplicação de multa de um por cento sobre o
valor aduaneiro da mercadoria, em decorrência de classificação incorreta de produto importado
na Nomenclatura Comum do Mercosul, e de multa proporcional de setenta e cinco por cento
incidente sobre a diferença recolhida a menor do Imposto de Importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002996/2007-18
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 9.153,63 referente a imposto de importação, imposto sobre
produtos industrializados, multas de oficio, multa por mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul e juros de mora, decorrentes de
reclassificação fiscal de mercadoria importada.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal dos autos de infração que a
interessada importou ao amparo da Declaração de Importação n° 04/0548722-8,
registrada em 08/06/2004, mercadoria descrita como "Compostos Aminados de Funções
Oxigenadas sendo nome comercial: Ancamine K54; qualidade: industrial; uso:
fabricação de tintas especiais; embalagem: tambores", classificando-a no código NCM
2922.29.90.
Submetida a análise laboratorial se concluiu, conforme o Laudo de Análise n° 0339/04,
do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, que se trata de "Preparação
química contendo 2, 4,6 — TRIS (N, N-Dimetila-Minometil)-Fenol, apta para
endurecer resina sintética (resina epóxi)". Dessa forma, a mercadoria foi reclassificada
para o código NCM 3824.90.39 e foram lavrados os autos de infração do presente
processo para exigência das diferenças de imposto de importação e de imposto sobre
produtos industrializados, assim como, das multas de oficio sobre eles incidentes, de
multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória n°2.158-35/2001 e dos
juros de mora.
Regularmente cientificada por via postal (AR fls. 45), a interessada apresentou a
impugnação tempestiva de folhas 46 a 61, com os documentos de folhas 62 a 97
anexados.
A impugnante alega que não foram observadas as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado, pois não se verificou conjuntamente as especificações técnicas
de cada urn, quanto á composição química e suas função, mas unicamente o Laudo de
Análise n° 0339/04.
Defende que o produto que importa, "Ancamine K54", é produto de constituição
química definida e solução aquosa amarelada, sendo constituída de 2, 4, 6 – Tris
[(Dimetilamino) Metil-Fenol], com o percentual quantitativo total de 97% de produto
puro e 3% de produto destinado ao seu veiculo e/ou mistura, como forma de
acondicionamento usual e indispensável, determinado exclusivamente por razões de
segurança ou por necessidade de transporte, conforme relatório técnico anexado aos
autos. Por essa razão e de acordo com as Regras de Classificação e Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado a mercadoria foi classificada no código NCM 2922.2990 e
não no código NCM 3824.9039 como quer a fiscalização.
Requer a realização de prova pericial e, para tanto, apresenta os quesitos a serem
respondidos e indica seu assistente técnico”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e
manteve integralmente o crédito, por meio do Acórdão no 07-21.364 – 1a Turma da DRJ/FNS
(doc. fls. 105 a 109)1, mantendo a penalidade aplicada. A ementa do julgado foi dispensada pela
aplicação da Portaria SRF no 1.364 de 10/11/2004.
Tendo sido cientificada do julgamento em 27/10/2010, por meio da Intimação no
676/2010, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto do Rio de Janeiro - RJ, como se
atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 112), a recorrente apresentou seu Recurso

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

Voluntário (doc. fls. 116 a 132) em 24/05/2010, como se observa no carimbo de recebimento da
unidade local e na chancela mecânica, apostos na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, a importadora contesta a decisão de primeira instância, alegando,
em síntese, que:
a) a mercadoria importada ("Ancamine K54") seria produto químico, de
constituição química definida em solução aquosa amarelada, com a função
principal de catalisar resina epóxida e ativadores de agentes de cura
(amidoamina, adutos de amina, poliaminamidas, polimercaptanas e
anidridos) para adesivos, revestimentos para pisos, e encapsulamento de
componentes elétricos;
b) a fórmula química do produto equivale ao composto químico “2,4,6-Tris
[(Dimetilamino) Metil}-Fenol, com o percentual quantitativo total de 97%
de produto puro e 3% de produto destinado ao seu veiculo e/ou mistura,
como forma de acondicionamento usual e indispensável”, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de
transporte”, sendo todas essas especificações técnicas propriamente
relatadas e classificadas por seu químico, conforme relatório anexo à
impugnação, cuja composição química e fórmula estrutural detalhadamente
descritas corresponderiam às mesmas descrições feitas no Laudo de
Análise utilizado pela fiscalização;
c) não se trata de discussão sobre a composição química do produto
importado, mas do correto enquadramento do produto na classificação
fiscal de mercadoria importada de acordo com as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH);
d) tem-se produto químico orgânico de constituição química definida e não há
nos autos divergência quanto a sua composição, tanto pelas analises dos
laudos laboratoriais quanto pelo laudo técnico que juntou, e, tratando-se de
produto químico orgânico de constituição química definida, não haveria
dúvida de que a classificação fiscal adotada pela empresa na deve
enquadrar-se na posição 2922.2990;
e) a classificação fiscal utilizada foi adotada na posição 2922.2990, uma vez
que o produto em questão seria um composto aminado de funções
oxigenadas, conforme descreve o texto da posição adotada, tendo a
importadora seguido as RGISH e as Regras Gerais Complementares anexa
a TEC para o enquadramento correto da classificação tarifária
correspondente;
f) a classificação fiscal NCM 3824.9039 adotada pelo agente fiscal seria
totalmente equivocada, pois “não incluem nessa posição os produtos
químicos de constituição química definida, especificados e compreendidos
em outras posições, conforme determina os comentários da posição do
Capitulo 29 acima descritos e da nota de posição do Capitulo 38”;
g) a Nota 1 do Capitulo 38 da TEC indica que “somente poderão ser
classificados nessa posição, os produtos de constituição química não
definida, não especificados nem compreendidos em outras posições. Em
sendo assim, é primordial ressaltar que o Sr. Fiscal Autuante, ao
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

fundamentar a autuação fiscal no Laudo de Análise n° 0339/04, que
identifica propriamente a constituição química do produto importado, não
está agindo em conformidade com o principio da razoabilidade do ato
administrativo, pois sendo definida a constituição química do produto em
questão, não se pode pretender enquadrá-lo na classificação em posição
cuja ressalva seja ter o produto essa característica (constituição química
definida)”;
h) a decisão de primeira instância “utilizou-se de argumentações genéricas
para fazer valer a autuação fiscal, transcrevendo as regras do Sistema
Harmonizado e informando que não se trata de compostos orgânicos de
constituição química definida”, mas “se houve identificação correta e exata
da composição química do produto, conclui-se que é um produto de
constituição química definida”;
i) se há dúvida nos autos sobre o produto "Ancamine K 54" como um produto
de constituição química definida, há sim a necessidade de perícia da forma
como requerida pela empresa, já que não se trata de dúvida quanto a
composição química e suas funções;
Com estes argumentos, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a
improcedência da autuação, espera “seja o presente Recurso Voluntário Total conhecido e
provido por esse E. Conselho de Contribuintes, para a desconstituição do crédito tributário
lançado por intermédio do processo administrativo n° 10711.002996/2007-18, para todos os
fins e efeitos de direito, com o conseqüente cancelamento de todas as exigências neles contidas”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 4.937,77, relativamente à constituição de crédito tributário decorrente da
aplicação de penalidade pecuniária em valor de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, pela classificação incorreta de produto importado na Nomenclatura Comum do
Mercosul, sanção prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/013 c/c arts. 69 e
81, inciso IV da Lei no 10.833/034, acrescida de multa proporcional de setenta e cinco por cento
incidente sobre a diferença recolhida a menor do Imposto de Importação.
A autuação decorreu do questionamento quanto à correta classificação fiscal de
mercadoria importada na Declaração de Importação (DI) no 04/0548722-8, descrita como
"Compostos Aminados de Funções Oxigenadas", de nome comercial "Ancamine K54", tendo o
importador classificado o produto químico no código NCM 2922.29.90.
Submetida a análise laboratorial pela fiscalização, emitiu-se o Laudo de Análise
no 0338/04, do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, o qual concluiu que se trata de
"Preparação química contendo 2,4,6-TRIS(N,N-Dimetila-Minometil)-Fenol, apta para endurecer
resina sintética (resina epóxi)", e a mercadoria foi reclassificada para o código NCM 3824.90.39.

3 Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares
ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar
valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração
inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis”.

4 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra
finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
(...)”

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

Após questionamento formulado pela importadora, tendo sido a lide submetida à
apreciação do colegiado de primeira instância, concluiu a decisão de piso que correta estaria a
classificação fiscal adotada pela fiscalização aduaneira, sob o argumento constante no voto
condutor de que, pela aplicação da RGI no 6 e da RGC no 1, a mercadoria se enquadraria na
NCM 3824.90.39 (fls. 107 e ss.):
“A simples discordância da interessada, calcada em mera alegação unilateral,
desacompanhada de qualquer análise laboratorial não é suficiente para invalidar as
conclusões do laudo emitido por laboratório oficial. Nesse aspecto o "relatório"
anexado pela impugnante (fls.97) carece de informações técnicas sobre a metodologia
de obtenção dos resultados relatados, bem corno da literatura técnica na qual se
embasou para que possa se constituir como prova da composição química do produto.
(...)
Por outro lado, mercadoria de idêntica denominação, marca, especificação e
fabricante foi analisada por laboratório oficial que emitiu o Laudo de Análise n°
0068/04 (fls. 99), integrante do processo administrativo n° 10711.002690/2007-53, cuja
interessada é a própria ora impugnante, juntado aos presentes autos com base no
disposto na alínea "a" do parágrafo 3 0 do artigo 30 do Decreto n° 70.235/1972,
incluído pela Lei n° 9.532/1997, in verbis:
(...)
Ambos laudos laboratoriais (Laudo de Análise n° 0068/04 e Laudo de Análise n°
0339/04) apresentam a conclusão que o produto denominado "Ancamine K 54"
"Trata-se de preparação química contendo 2,4,6-Tris(N,N-dimetila-minometil)-fenol,
apta para endurecer resina sintética (resina epóxi).
Assim, esclarecida a efetiva composição da mercadoria, de se verificar sua
classificação fiscal.
A classificação fiscal de mercadorias importadas se materializa no código NCM —
Nomenclatura Comum do Mercosul, que tem por base o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) adotado pelo Pais por meio do
Decreto n° 97.409/1988, de 23/12/1988, DOU de 27/12/1888.
(...)
Como visto, o produto "Ancamine K 54" é uma preparação química contendo 2,4,6-
Tris(N,N-dimetila-minometil)-fenol, apta para endurecer resina sintética (resina ep6xi),
ou seja, não se trata de compostos orgânicos de constituição química definida
apresentados isoladamente. Dessa forma, o produto não está compreendido no
Capitulo 29.
Sendo o produto em tela uma preparação da indústria química ou conexa e não estando
compreendida em outra Posição, deve ser classificada na Posição 3824, por força da
RGI 1.
Dentro da Posição 3824, por força da aplicação da RGI 6 e da RGC 1, a mercadoria
se enquadra na NCM 3824.90.39 — "Outras, preparações para borracha ou plásticos
e outras preparações para endurecer resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos
similares".
Como bem dito pela recorrente, o cerne da questão reside no correto
enquadramento do produto na classificação fiscal de mercadoria importada de acordo com as
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH). Discute-se se a correta
classificação fiscal do produto de nome comercial "Ancamine K54" e se este estaria enquadrado
no código NCM 2922.29.90 Outros (compostos aminados de funções oxigenadas) ou na NCM
3824.90.39 Outras (misturas e preparações para borracha ou plásticos e outras misturas e
preparações para endurecer resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos similares), ambas com
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

observância da aplicação da Resolução Camex no 42/01, aplicável a partir de 01/01/2002 e
vigente na época da importação.
Desnecessário explicar, no caso dos autos, que a partir de 1o/01/1997, por força do
art. 2o do Decreto no 2.092/96, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM (com 8 dígitos)
– decorrente do Tratado de Assunção – passou a constituir a nova Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado (NBM/SH), para todos os efeitos previstos no
artigo 2o do Decreto-Lei no 1.154, de 1o de março de 1971, e que o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é uma nomenclatura estruturada
sistematicamente buscando assegurar a classificação uniforme de todas as mercadorias
(existentes ou que ainda existirão) no comércio internacional, e compreende seis Regras Gerais
Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição. O manejo dessas regras é de
conhecimento regular da recorrente, como visto em sua peça recursal.
Trata-se então de analisar qual a classificação correta do produto químico
"Ancamine K54". Para tanto, necessário primeiro que ele esteja devidamente identificado para,
assim, aplicarem-se as regras de classificação de forma a se chegar a um único código NCM.
No Recurso, a recorrente defende que o produto seria o composto químico, de
constituição química definida em solução aquosa amarelada, com a função principal de catalisar
resina epóxida e ativadores de agentes de cura, denominado “2,4,6-Tris [(Dimetilamino) Metil}-
Fenol, com o percentual quantitativo total de 97% de produto puro e 3% de produto destinado
ao seu veiculo e/ou mistura, como forma de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte” (fls.
122 - grifei), e que todas essas especificações técnicas teriam sido propriamente relatadas e
classificadas por seu químico.
Apresentou em sede de impugnação, para contestar o laudo técnico oficial
utilizado no Auto de Infração, o documento de fls. 102, no qual o seu perito descreve a
substância como “líquido amarelado a âmbar” que teria em sua composição a substância “2,4,6-
Tris(N,N-dimetila-minometil)-fenol” e indica ao fim a classificação tarifária que entende
pertinente, adotada prontamente pela importadora:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

O laudo técnico do laboratório oficial credenciado (Laudo de Análise no 0068/04,
do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda – doc. fls. 038), a partir de ensaios
realizados sobre a amostra retirada e de consulta a informação técnica do produto produzida pela
fabricante, descreve a substância como “preparação química contendo 2,4,6-Tris(N,N-dimetila-
minometil)-fenol, apta para endurecer resina sintética (resina epóxi)” (grifei):

Importante nesse momento destacar que não vejo nos dois laudos reproduzidos
acima que tenham o peritos concluído que são produtos cuja “composição química e fórmula
estrutural detalhadamente descritas” correspondam às mesmas descrições, como assevera a
recorrente. Ao contrário, como visto, o ensaio cromatográfico realizado no laboratório de
análises aponta uma composição diferente, com outros elementos químicos em percentual maior
do que 3%.
Também não vejo, no documento pericial que instruiu a impugnação, a indicação
de que se trata de “solução aquosa” nem que tenha, o descrito líquido amarelado âmbar,
“mistura como forma de acondicionamento usual e indispensável”, efetuada “exclusivamente por
razões de segurança ou por necessidades de transporte”, como afirmado.
Superada a etapa de identificação, segue-se então à aplicação das regras de
classificação a partir do produto identificado pelo laudo de análise oficial, visto que este tem
como base o produto constante da DI registrada pela recorrente e que, também, não se constatou
nenhum elemento capaz de desqualificá-lo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

Aplicando as mesmas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado -
RGI e as Regras Gerais Complementar - RGC, torna-se necessário apontar a posição correta
(primeiro passo para a classificação fiscal), como se depreende da Regra Geral de Interpretação
no 1, que estabelece que “Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes” (grifos nossos). Tem-se então, em comparação, o texto
das duas posições:
29.22 - Compostos aminados de funções oxigenadas; e
38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas
(incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem
compreendidos noutras posições.
Socorrendo-se então nas Notas, em observância à RGI mencionada, observa-se
que a posição 29.22 tem em sua Nota no 15 que a posição compreende os compostos orgânicos de
constituição química definida, apresentados isoladamente, com ressalvas somente para
soluções aquosas e outras soluções, desde que constituam modo de acondicionamento usual e
indispensável determinado por razões de segurança ou por necessidades de transporte, ou tenho o
composto orgânico sido adicionado de estabilizante indispensável à sua conservação ou
transporte ou ainda de substância antipoeira, corante ou substância aromática com finalidade de
facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos.
Observa-se nos dois laudos que o composto orgânico não está apresentado
isoladamente, condição que a recorrente não aponta em sua peça recursal, e nenhum deles
demonstra que este esteja em solução aquosa ou em outra solução destinada a acondicionamento
ou realizada por necessidade de transporte ou segurança.

5 Capítulo 29 - Produtos químicos orgânicos
Notas.
1 - Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham
impurezas;
b) As misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham impurezas), com exclusão das
misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) Os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus sais, da posição 29.40, e os
produtos da posição 29.41, de constituição química definida ou não;
d) As soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) As outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas soluções constituam um modo
de acondicionamento usual e indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança ou por
necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos
de preferência à sua aplicação geral;
f) Os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante (ou mesmo de um agente
antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
g) Os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma substância antipoeira, de um corante
ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança,
desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral;
(...)

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.497 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002996/2007-18

Ademais, o documento pericial aponta que o composto orgânico (2,4,6-Tris(N,N-
dimetila-minometil)-fenol) se utiliza em preparações catalizadoras de resina epóxida. O laudo
oficial atesta que o produto submetido a análise (Ancamine K54) seria uma preparação “apta
para endurecer resina sintética”. A meu ver, a mistura torna o produto particularmente apto para
usos específicos, o que, segundo a Nota no 1, regras exclui o produto da posição 29.22 apontada
pela importadora.
Aplicando ainda a RGI no 1, entendo correto o enquadramento na posição 38.24,
visto que nela se encontram as preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas não
especificados nem compreendidos noutras posições.
Em sequência, aplicando-se a RGI no 6, que dispõe que “A classificação de
mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos
textos dessas subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis ,
pelas Regras precedentes, (...)”, e a RGC no 1, que dispõe que “As Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro
de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente,(...). chega-se, como o mais adequado, ao item 3824.90.3, com o texto “Misturas
e preparações para borracha ou plásticos e outras misturas e preparações para endurecer
resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos similares”. Lembre-se que o laudo oficial identifica o
produto como “preparação química contendo 2,4,6-Tris(N,N-dimetila-minometil)-fenol, apta
para endurecer resina sintética”.
Dentro desse item, não tenho dúvidas de que o código NCM mais adequado pela
aplicação das regras é aquele indicado pela fiscalização aduaneira e referendado pelo Acórdão
recorrido (3824.90.39).
Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital